Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727406-37.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - ME, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAYANNE SILVA SOUZA CARRILHO DE MESQUITA, RAYSSA SILVA SOUZA CARRILHO DE MESQUITA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (Id. 21517930) interposto por RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI – ME, julgado em 27/01/2021, por esta 7a Turma, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. SINISTRO. CAPITAL GLOBAL SEGURADO. CAPITAL GLOBAL E INDIVIDUAL. NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS. APÓLICE. DIVERGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR PAGO A MENOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO 1. A questão debatida nos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal. O direito à informação é corolário das normas intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé, impondo a necessidade de transparência em todas as fases da contratação. No caso em apreço, não há qualquer indício de que tal obrigação, anexa ao contrato, tenha sido cumprida pela apelada. 2. No seguro de vida em grupo com capital global, o valor individual da indenização securitária é resultado da divisão, em partes iguais, do capital global segurado pelo número de funcionários beneficiários da apólice. 2.1 Verificada manifesta incongruência entre o número de vidas seguradas nas apólices colacionadas aos autos e o número considerado para cálculo do benefício individual, resta clara a necessidade de complementação do valor indenizado, utilizando-se como base de cálculo apenas os efetivos segurados nas apólices. 3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 3.1 Para ensejar a ocorrência do dano moral não é necessário haver prova de sua ocorrência, sendo suficiente a mera presunção de ofensa aos direitos da personalidade. Contudo, repise-se, o simples inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade e ensejar a indenização por dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em petição de Id 23402509, o apelado CAIXA SEGURADORA S/A, e a terceira interessada CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A informam a cisão da sociedade da apelada CAIXA SEGURADORA S/A, ocasião em que todos os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguros de pessoas foram transferidos para a administração da empresa CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Neste cenário, pugnam pela inclusão da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A no polo passivo da demanda, com consequente exclusão da CAIXA SEGURADORA S/A. Colacionam diversos documentos aos autos. Instadas a se manifestarem (Id. 23565933), as apelantes concordaram com a alteração do polo passivo da demanda, tal como requerido pela apelada (Id. 23616793). Ato contínuo, a apelada CAIXA SEGURADORA S/A interpôs Recurso Especial (Id. 23915005). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de petição da parte apelada requerendo a alteração do polo passivo da demanda, com exclusão da apelada CAIXA SEGURADORA S/A e inclusão da empresa CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em razão de cisão empresarial, que teria transferido os direitos e obrigações referentes à seguro pessoal da sociedade cindida para a sociedade cindenda (Id. 23402509). Nos termos do artigo 229, caput, da Lei n. 6.404/76, a cisão ocorre mediante transferência de parcelas do patrimônio de determinada companhia para uma ou mais sociedades, podendo ocorrer extinção da companhia cindida, no caso de cisão total, ou sua manutenção, mediante divisão de seu capital, no casos de cisão parcial. Sobre o tema, o artigo 233, do referido diploma, dispõe que: Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão. Assim, observa-se que nos casos de cisão parcial, como o dos autos, a sociedade cindida continua existindo, ocorrendo apenas a transferência de parte de seu patrimônio para a sociedade cindenda. A regra geral prevê que, tanto a sociedade cindida quanto à que absorver parcela do seu patrimônio, responderão solidariamente pelas obrigações da sociedade cindida, anteriores à cisão. Ocorre que tal regra pode ser excepcionada, nos casos em que o ato da cisão parcial estipular expressamente que a sociedade cindenda será integralmente responsável pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem que exista solidariedade da sociedade cindida. Cite-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CISÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA. ATO DA CISÃO. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE CINDENDA APENAS PELAS OBRIGAÇÕES QUE LHES FORAM TRANSFERIDAS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM A SOCIEDADE CINDIDA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO. REGISTRO DE PUBLICAÇÕES DO ATO DA CISÃO. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. SOCIEDADE CINDENDA EXCLUÍDA DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 229, caput, da Lei n. 6.404/76, "a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão". Tratando-se de cisão parcial, a sociedade cindida subsiste, ocorrendo a versão de parte de seu patrimônio para a sociedade cindenda. 2. A fim de resguardar os interesses dos credores, em regra, a sociedade cindida que subsistir e a que absorver parcela do seu patrimônio (cindenda) respondem solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão, conforme preconiza o art. 233, caput, da Lei n. 6.404/76. Entretanto, conforme disposição do parágrafo único do referido dispositivo legal, a regra da solidariedade pode ser excepcionada se for estipulado no ato da cisão parcial que a sociedade cindenda será responsável apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade com a sociedade cindida, ressaltando-se que nesse caso qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão. 3. Na hipótese, em 17/12/2012 foi ajuizada a ação de execução de título extrajudicial, em 4/2/2013 foi determinada a citação da parte devedora para realizar o pagamento da dívida e em 27/5/2013, foi efetuada a penhora de imóvel de propriedade da executada. Consta da matrícula do bem penhorado que, em 30/11/2013, foi lavrada Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cisão Parcial da sociedade executada e o imóvel foi transferido à sociedade cindenda (Luziânia Shopping S.A.). 4. Extrai-se da certidão de matrícula do imóvel penhorado que a Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cisão Parcial da sociedade executada foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, no Diário Oficial da União e no Diário da Manhã, em Goiânia/GO. Além de tais registros na matrícula do imóvel gozarem de fé pública e presunção de legitimidade, verifica-se que foi apresentado nos autos do agravo de instrumento n. 0720965-25.2019.8.07.0000 documento comprobatório da publicação do ato de cisão no Diário Oficial da União em 7/3/2014. 5. Comprovada a publicação do ato de cisão da sociedade executada posteriormente ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, oportunizando-se à credora exequente, ora agravante, a insurgência contra a estipulação que excepciona a solidariedade das sociedades cindida e cindenda, afasta-se a responsabilidade patrimonial da sociedade cindenda, receptora de parcela do patrimônio da executada, pelo débito exequendo. 6. A par de tal quadro, mantém-se indene a r. decisão que determinou o prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel, pois a penhora ocorreu antes da cisão da sociedade executada, bem como reconheceu a falta de legitimidade passiva da sociedade cindenda (Luziânia Shopping S.A.) para o feito executivo, promovendo sua exclusão do processo. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270523, 07123276620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos verifico que consta Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de Julho de 2020, que aprovou o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Caixa Seguradora S.A., com Incorporação da parcela cindida pela Caixa Vida e Previdência S.A.” (Id. 23402514). Consta do referido documento (Id. 23402514): “A parcela cindida do patrimônio líquido da Caixa Seguradora consiste nos ativos, passivos, direitos (incluindo a titularidade dos registros de produtos junto à Superintendência de Seguros Privados), obrigações e apólices/bilhetes relacionados ao negócio de seguros de pessoas dos ramos 0929 (Pessoas Coletivo – Funeral), 0936 (Pessoas Coletivo – Perda do Certificado de Habilitação de Voo – PCHV), 0969 (Pessoas Coletivo – Viagem), 0977 (Pessoas Coletivo – Prestamista), 0980 (Pessoas Coletivo – Educacional), 0982 (Pessoas Coletivo – Acidentes Pessoais), 0983 (Pessoas Coletivo – Dotal Misto), 0984 (Pessoas Coletivo – Doenças Graves ou Doença Terminal), 0986 (Pessoas Coletivo – Dotal Puro), 0987 (Pessoas Coletivo – Desemprego/Perda de Renda), 0990 (Pessoas Coletivo – Eventos Aleatórios), 0993 (Pessoas Coletivo – Vida), 1198 (Rural – Seguro de Vida do produtor rural), 1329 (Pessoas Individual – Funeral), 1336 (Pessoas Individual – Perda do Certificado de Habilitação de Voo – PCHV), 1369 (Pessoas Individual – Viagem), 1377 (Pessoas Individual – Prestamista), 1380 (Pessoas Individual – Educacional), 1381 (Pessoas Individual – Acidentes Pessoais), 1383 (Pessoas Individual – Dotal Misto), 1384 (Pessoas Individual – Doenças Graves ou Doença Terminal), 1386 (Pessoas Individual – Dotal Puro), 1387 (Pessoas Individual – Desemprego/Perda de Renda), 1390 (Pessoas Individual – Eventos Aleatórios), 1391 (Pessoas Individual – Vida), 1601 (Microsseguros – Pessoas), 2201 (Pessoas EFPC – Sobrevivência Assistido), 2202 (Pessoas EFPC – Fluxo Biométrico), 2203 (Pessoas EFPC – Índice Biométrico), 2293 (Pessoas EFPC – Vida) , sendo certo, no entanto, que os produtos registrados sob os números 15414.900041/2016-89 e 15414.900083/2016-10 não serão transferidos (“Parcela Cindida”), cujo valor patrimonial contábil corresponde, na Data-Base, a R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), conforme descrito no Laudo de Avaliação. (...) 8.1. No que tange a qualquer processo arbitral, judicial ou administrativo, presente, passado ou futuro, relativo à Parcela Cindida, onde a Caixa Seguradora esteja no polo processual apesar da Cisão Parcial, por qualquer motivo que seja, caso a Caixa Seguradora seja obrigada a arcar com qualquer pagamento de qualquer natureza, incluindo, sem limitação, honorários advocatícios de qualquer espécie, custas arbitrais, judiciais ou administrativas de qualquer natureza, condenações, multas, correções monetárias, juros de moras, honorários sucumbenciais e qualquer outro encargo ou valor, deverá a Caixa Vida e Previdência arcar diretamente com ou reembolsar todos estes valores à Caixa Seguradora. Os valores a serem pagos ou reembolsados pela Caixa Vida e Previdência serão apurados mensalmente até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao desembolso pela Caixa Seguradora e informados à Caixa Vida e Previdência. Os valores apurados deverão ser pagos em até 10 dias do recebimento da referida comunicação pela Caixa Vida e Previdência, sob pena de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, independentemente de correção monetária pelo IPCA da data de desembolso pela Caixa Seguradora até seu reembolso.” Assim, no caso em tela, verifico que fora comprovada a ocorrência de cisão parcial da apelada CAIXA SEGURADORA S/A, bem como comprovada a absorção de suas obrigações securitárias de pessoas pela Caixa Vida e Previdência S.A, sem solidariedade, havendo, inclusive previsão contratual de que eventuais débitos decorrentes de obrigações pretéritas realizados pela CAIXA SEGURADORA S/A deverão ser reembolsados pela Caixa Vida e Previdência S.A. Ressalto, ainda, que houve concordância dos autores/apelantes com a alteração do polo passivo tal como pleiteada pelo réu/ apelado (Id. 23616793). Neste cenário, ante a manifesta concordância da parte contrária, bem como comprovação de ausência de solidariedade entre a sociedade cindida CAIXA SEGURADORA S/A e a sociedade cindenda Caixa Vida e Previdência S.A, defiro a alteração do polo passivo da demanda, para excluir a CAIXA SEGURADORA S/A e incluir a empresa Caixa Vida e Previdência S.A, como responsável pela obrigação firmada nestes autos. À Secretaria para que promova a alteração do polo passivo da demanda, excluindo a empresa CAIXA SEGURADORA S/A e incluindo a empresa Caixa Vida e Previdência S.A. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora